Tribunal: STF
Processo: RE 280988
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO DE CRÉDITOS
ESCRITURADOS ANTERIORMENTE  A  JANEIRO/94.  AFRONTA  AOS PRINCÍPIOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE, DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE.
Ausência de prequestionamento quanto aos dois últimos
temas.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se
manifestaram no sentido de que não têm os contribuintes do ICMS o
direito de corrigir monetariamente os créditos escriturais
excedentes, obtidos antes de janeiro/94 (RE 213.583, Rel. Min.
Maurício Corrêa, e AGRAG. 181.138, Rel. Min. Moreira Alves).
Recurso conhecido e provido.